Tribunal: TJMT
Processo: 1033937-61.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033937-61.2024.8.11.0001
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIANE DE ARRUDA CARVALHO - CPF: 898.836.161-04 (RECORRIDO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO POR EMBARGOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

No caso concreto, o embargante busca rediscutir matéria já decidida, o que não é permitido por meio de embargos declaratórios.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão jurídica relativa ao abono de permanência de policial militar estadual, sendo suficiente para fundamentar a conclusão adotada.

O mero inconformismo com o resultado do julgamento não justifica a oposição de embargos de declaração.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado e manteve a decisão favorável à embargada, Eliane de Arruda Carvalho, reconhecendo seu direito ao abono de permanência.

O embargante alega, em síntese
o
missão quanto à competência da União para legislar sobre a inatividade dos militares estaduais, uma vez que o acórdão teria deixado de considerar a norma do artigo 24, § 1o, da Constituição Federal, que prevê a competência da União para estabelecer normas gerais sobre o tema.

Omissão quanto ao artigo 24-E da Lei Federal no 13.954/2019, que estabelece que os militares estaduais não estão sujeitos às regras do regime próprio de previdência dos servidores civis.

Erro de fato, pois a Lei Complementar Estadual no 202/2004 teria perdido eficácia para os militares após a Emenda Constitucional no 103/2019, que disciplinou a matéria de maneira diversa.

Por fim, o embargante requer a correção das supostas omissões e, subsidiariamente, a concessão de efeitos infringentes para reformar o acórdão e julgar improcedente o pedido da embargada.

A embargada apresentou contrarrazões, sustentando que os embargos não apontam qualquer omissão, contradição ou obscuridade real, limitando-se a tentar rediscutir o mérito da decisão. Alega que a decisão foi clara ao fundamentar a concessão do abono de permanência com base na legislação estadual vigente, bem como na jurisprudência aplicável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In
casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não

assiste
r
azão ao Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou
aclaratório
, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Quanto à alegada omissão sobre a competência da União para legislar sobre a inatividade dos militares estaduais:

O acórdão embargado explicitamente reconheceu que a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência dos Estados para regulamentar aspectos específicos da inatividade dos militares estaduais, conforme autorizado pelo próprio texto constitucional.

A decisão analisou a Emenda Constitucional no 103/2019 e a Lei Complementar Estadual no 202/2004, concluindo que a norma estadual continua vigente e aplicável ao caso concreto.

Quanto à alegação de omissão sobre o artigo 24-E da Lei no 13.954/2019:

O acórdão embargado abordou a referida lei e afirmou expressamente que sua aplicação não revogou automaticamente a legislação estadual que concede o abono de permanência aos militares.

O fundamento do acórdão está na interpretação sistemática das normas constitucionais e infraconstitucionais, não havendo necessidade de menção expressa a todos os dispositivos invocados pelo embargante.

Quanto ao alegado erro de fato sobre a perda de eficácia da Lei Complementar Estadual no 202/2004:

Não se trata de erro de fato, mas de interpretação jurídica sobre a aplicabilidade da norma estadual diante das mudanças constitucionais.

O acórdão reconheceu que a legislação estadual não foi expressamente revogada e que a concessão do abono de permanência permanece válida para os militares do Estado de Mato Grosso.

Sobre a necessidade de manifestação expressa sobre os pontos indicados:

O julgador não está obrigado a rebater ponto a ponto todos os argumentos das partes, bastando que a decisão trate das questões essenciais para a solução da controvérsia.

No caso, o acórdão fundamentou adequadamente sua conclusão, de modo que não há omissão que justifique a oposição de embargos.

Assim, resta claro que os embargos de declaração são manifestamente improcedentes, pois buscam apenas a rediscussão do mérito sob o pretexto de omissões inexistentes.

Posto isso,
CONHEÇO
dos

presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS
,

ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA C
É
ZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025